Tribunal: TJSP
Processo: 2293393-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO - TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão inicial voltada ao fornecimento de (i) Sistema Minimed 780G – MMT – 1896BP (bomba de insulina); (ii) Transmissor Guardian Link 3 – MMT 7910W1; (iii) Carelink USB BLUE - ACC-1003911F; (iv) Sensor Enlite 3 – MMT 7020C1; (v) Aplicador Catéter Quick-Set MMT 305QS; (vi)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO - TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão inicial voltada ao fornecimento de (i) Sistema Minimed 780G – MMT – 1896BP (bomba de insulina); (ii) Transmissor Guardian Link 3 – MMT 7910W1; (iii) Carelink USB BLUE - ACC-1003911F; (iv) Sensor Enlite 3 – MMT 7020C1; (v) Aplicador Catéter Quick-Set MMT 305QS; (vi) Reservatório 3ml MMT-332A; (vii) Cateter Quick SET 9 MM cânula / 60cm; (viii) Aplicador one-press serter do sendor MMT-7512WE; (ix) Frasco 10ml Insulina Ultra-Rápida FIASP (ASPART); (x) Monitor glicemia ACCUCHECK ROCHE; (xi) Tiras para glicemia capilar compatíveis com o monitor de glicemia; (xii) Pilhas ENERGIZE AA; (xiii) Adesivos TEGADERM 10 x 12 cm; (xiv) Lancetador ACCU-CHECK FAST CLICK; e, (xv) Lancetas compatíveis com o lancetador, em favor de paciente portadora de Diabetes Mellitus – tipo 1 (CID10 E10) – decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência por considerar ausentes os requisitos exigidos pela legislação de regência – acerto – requisitos previstos no art. 300, do CPC/2015 – não demonstração - em que pese ser latente o risco de demora inerente ao provimento jurisdicional (periculum in mora), não restou evidenciada a probabilidade do direito deduzido em Juízo (fumus boni iuris) – direito constitucional à saúde - eventual entrega de equipamento de alto custo e insumos relacionados que, por mera conveniência do paciente, não devem ser fornecidos - circunstância de extrema urgência não demonstrada – precedentes do TJSP - decisão mantida - Recurso da autora desprovido.